Tribunal: TJDFT
Processo: 0705841-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FRAGILIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente porque praticados sem a presença de testemunhas, no recinto do lar. Não obstante, faz-se necessário, para um édito condenatório, que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova. Não restando clara a dinâmica dos fatos, impõe-se a absolvição do réu, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e improvido.